Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-94.2019.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-94.2019.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA MENEZES DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
OBERTA MINEA DA SILVA, JOAO CARLOS MACHADO BATISTA

APELADO: UBIRAJARA DOS SANTOS FARIAS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS MACHADO BATISTA, OBERTA MINEA DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O PASSIVO COMUM E DETERMINOU A APURAÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ubirajara dos Santos Farias Júnior contra o Acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, reformando a sentença para reconhecer a existência de passivo comum contraído durante a união estável e determinar a inclusão dos valores recebidos em ação indenizatória na partilha, com apuração a ser feita na fase de liquidação de sentença. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando ausência de especificação das dívidas partilháveis e omissão quanto à compensação de valores que teriam sido percebidos exclusivamente pela Embargada com a administração dos bens comuns.

II. Questão em discussão
Discute-se se o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao não indicar detalhadamente as dívidas que compõem o passivo comum e ao deixar de se manifestar sobre eventual compensação de ativos obtidos pela Embargada, como produtos de colheitas e alienação de semoventes, o que, segundo o Embargante, comprometeria a coerência do julgado.

III. Razões de decidir
O Acórdão embargado não incorreu em omissão, pois determinou expressamente que a apuração dos valores relativos às dívidas e aos créditos da ação indenizatória se dará em sede de liquidação de sentença.
A remessa à fase de liquidação é adequada e não contradiz a decisão de reconhecer a existência de passivo comum, havendo coerência entre os fundamentos e o dispositivo.
Os pontos levantados pelo Embargante configuram tentativa de reexame do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o Acórdão determina, de forma expressa, que a apuração de valores relacionados à partilha de bens e dívidas será realizada em liquidação de sentença. 2. A decisão que reconhece o passivo comum e remete os cálculos para a fase de liquidação não apresenta contradição interna. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000721-94.2019.8.05.0077
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E DESACOLHER os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça